Tribunal: TJES
Processo: 0000073-96.2023.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes de Tortura; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000073-96.2023.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO VITOR DETTMANN PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000073-96.2023.8.08.0056 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOAO VITOR DETTMANN PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
ARTIGOS 148 E
155,
§
1
º,
DO CÓDIGO PENAL,
E ARTIGO 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
–
ABSOLVIÇÃO
EM RELAÇÃO AO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO
- IMPOSSIBILIDADE –
CONFISSÃO DO RÉU ALIADA ÀS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – DESCABIMENTO – DEMONSTRAÇÃO CABAL DE QUE O RÉU ATUOU COMO MENTOR INTELECTUAL DO CRIME -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente confirmadas através da confissão do réu, bem como através dos depoimentos prestados em juízo pela vítima e pelos policiais militares, que comprovam a culpabilidade do réu pelos fatos narrados na exordial acusatória, restando inviável o acolhimento do pleito absolutório em relação ao crime de cárcere privado pretendido pela defesa. 2. Os autos apontam à saciedade que a ação dos menores foi toda orquestrada pelo réu, que emanava as ordens que deveriam por eles serem cumpridas, agindo assim como mentor intelectual do crime, inexistindo assim, participação de menor importância a ser reconhecida nos presentes autos. 3. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000073-96.2023.8.08.0056 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOAO VITOR DETTMANN PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOÃO VITOR DETTMANN PEREIRA
, por irresignados com a r. sentença que o condenou nas sanções dos artigos 148 e 155, § 1º, do Código Penal, e artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente a uma pena de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 100 (cem) dias-multa, para cumprimento no regime semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 21 de janeiro de 2023, o denunciado subtraiu para si uma bicicleta pertencente à vítima Willy Vinícius Pautz Menegussi. Logo em seguida, os adolescentes J D S D O, K R D, e P H R D C D, privaram a vítima Raniely dos Santos Moreira de sua liberdade, mantendo-a em cárcere privado no interior de seu veículo.

Consta também dos autos que os citados adolescentes, a mando de João Vitor, torturaram a vítima Raniely, constrangendo-o com emprego de violência e grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico e mental, com o fim de obter informação, conforme fotografias de fls. 82/83 e guia de atendimento médico de fls. 124.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante busca a sua absolvição em relação ao crime de cárcere privado. Alternativamente, busca o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 29, § 1º, do Código Penal.

O ilustre representante do Ministério Público ofereceu suas contrarrazões manifestando-se pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra do ilustre Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes, opinando pelo improvimento do recurso defensivo.

A materialidade delitiva encontra-se evidenciada através do auto de prisão em flagrante às fls. 05/67 e inquérito policial de fls. 73/194.

O réu confessou a autoria delitiva, tanto que sua confissão foi reconhecida como atenuante na sentença condenatória.

A vítima Raniely dos Santos Moreira, ouvida em juízo, às fls. 248 (mídia digital), disse, conforme consta do seu relatado, e da sentença, que logo após recuperaram a bicicleta e voltarem para o estabelecimento onde se encontravam os menores de idade passaram pelo local fazendo gestos de reprovação para a vítima e a testemunha Willy Vinicius, razão pela qual ela disse que iria acompanhar esta última, que estava de bicicleta, até a casa dela, ocasião em que foram abordados pelos referidos menores, momento em que Willy conseguiu fugir, mas a vítima não, sendo colocada no seu próprio carro, no banco de trás, para
"procurarem"
o acusado.

Disse ainda em seu depoimento, que depois de "rodarem" bastante com ela por esta cidade, agredindo-a, levaram a mesma até a casa onde o acusado estava, que também o agrediu, sendo novamente trazido para o centro desta cidade, sendo, após algum tempo depois, o carro em que estava abordado por uma viatura policial, quando então foi finalmente liberada.

A testemunha Willy Vinícius Pautz Menegussi confirmou em juízo as declarações prestadas pela vítima.

O policial militar Edson Tirola, em juízo, confirmou os fatos contidos na peça inaugural, acrescentando que que conseguiu interceptar o carro onde a vítima estava, obtendo êxito em libertá-la do cárcere que estava sofrendo por parte dos menores, a mando do sentenciado.

Vejamos o seu relato:

“
(...) que quando procurávamos, obtivemos êxito em localizar o veículo no bairro Vila Jetibá, e ao darmos voz de abordagem tentaram empreender fuga
, e diante da informação de que os acusados estariam armados e estaria
m
transportando a vítima no intuito de matá-l
a
, no momento que aceleraram veículo em alta velocidade, foi necessário ao
S
gt
T
irola efetuar quatro
d
isparos de arma de fogo em direção ao pneu do ve
í
culo haja visto que o condutor "tat
á
" não parava o veículo e poderia ocorrer uma fatalidade caso os suspeitos conseguissem fugir e posteriormente matar a v
í
tima, porém os disparos não tiveram acerto, mas mesmo assim conseguimos abordar o ve
í
culo, no momento em que o condutor
J
honata da
S
ilva de
O
liveira vulgo 'tata" parou o carro, foi dado voz de abordagem para que os mesmos saíssem do carr
o
e a v
í
tima
e
stava no banco traseiro, com lesões corporais”.

Portanto, sendo robusta e coesa a prova carreada no decorrer da instrução criminal, demonstrando ser o réu autor do crime narrado na exordial acusatória, mostra-se descabida a tese absolutória formulada pela defesa, uma vez que as provas contidas nos autos e a própria confissão do réu demonstram que a vítima restou privada de sua liberdade durante certo período, havendo assim, a incursão do réu nas penas do artigo 148, do Código Penal, sendo inviável a sua pretensão absolutória em relação a este delito.

Neste sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. CÁRCERE PRIVADO NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMESTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. Precedentes. 2. Basta, para a configuração do crime em questão, que a vítima não tenha a faculdade de dirigir sua liberdade, sendo desnecessária a privação total de sua liberdade, ou seja, que fique totalmente impossibilitada de se retirar do local em que foi confinada. 3. A vítima foi clara ao relatar que o recorrente a manteve confinada por 5 horas, o que configura o delito de cárcere privado. (TJES; APCr 0013933-67.2018.8.08.0048; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 18/05/2022; DJES 06/06/2022).

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“frente ao arcabouço fático-probatório, entendo que restou sobejamente comprovada a prática do delito de cárcere privado, uma vez que o apelante ordenou que os adolescentes fossem ao encalço da vítima, mantendo a sua liberdade restringida, o que afasta sua tese absolutória.

Adiante, a defesa requer seja reconhecida em favor do réu a causa especial de diminuição de pena referente à participação de menor importância.

Os autos apontam à saciedade que a ação dos menores foi toda orquestrada pelo réu, que emanava as ordens que deveriam por eles serem cumpridas, agindo assim como mentor intelectual do crime.

Em seu interrogatório, contido na mídia digital inserta nos autos, o próprio sentenciado, confessou que emitiu ordens aos menores para agirem de acordo com sua vontade, inexistindo assim, participação de menor importância a ser reconhecida nos presentes autos.

Neste sentido:

4. Não há falar em reconhecimento da causa de diminuição da participação de menor importância dos réus (artigo 29, § 1º, do Código Penal) se comprovada a comunhão de esforços, divisão de tarefas e unidade de desígnios, tendo os denunciados participado ativamente do roubo, e suas atuações foram imprescindíveis para o sucesso da empreitada criminosa, ao passo que abordaram juntos as vítimas se utilizando de arma de fogo, e, ainda, recolheram os pertences subtraídos. (...). (TJDF; APR 07064.77-19.2020.8.07.0004; 181.5194; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Gislene Pinheiro; Julg. 15/02/2024; Publ. PJe 27/02/2024).

Diante de todo o exposto e em consonância coma douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.